Tribunal: STJ
Processo: 2231547-40.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778493 - SP (2024/0404395-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: FABIO ANDRIGO GABRIEL TOMAZ
ADVOGADA
: NATÁLIA OLEGÁRIO LEITE - SP422372
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
115/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à ausência de procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
subscritora do recurso.
2. A parte recorrente foi intimada para sanar a irregularidade na
representação processual, mas deixou o prazo transcorrer sem
providências, resultando na aplicação da Súmula 115 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento impede
o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 115 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento impossibilita o conhecimento do recurso,
conforme entendimento consolidado no STJ e disposto na
Súmula 115.
5. A parte recorrente foi devidamente intimada para regularizar a
representação processual, mas não o fez, resultando na
aplicação dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC
/2015.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48324497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d140517-9771-4d3b-89ef-eebaac2af485

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/06/2025
16/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d140517-9771-4d3b-89ef-eebaac2af485

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778493 - SP (2024/0404395-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: FABIO ANDRIGO GABRIEL TOMAZ
ADVOGADA
: NATÁLIA OLEGÁRIO LEITE - SP422372
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
115/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à ausência de procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
subscritora do recurso.
2. A parte recorrente foi intimada para sanar a irregularidade na
representação processual, mas deixou o prazo transcorrer sem
providências, resultando na aplicação da Súmula 115 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento impede
o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 115 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento impossibilita o conhecimento do recurso,
conforme entendimento consolidado no STJ e disposto na
Súmula 115.
Documento eletrônico VDA48062076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: 87786186-6ae5-4c12-a0a4-ff9cfbfd51da

5. A parte recorrente foi devidamente intimada para regularizar a
representação processual, mas não o fez, resultando na
aplicação dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC
/2015.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Itapeva XII
Multicarteira
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
-
Não
Padronizados, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
A parte agravante alega que, "No caso em análise, não há dúvidas de
que o excesso de execução é perceptível de imediato, ou seja, sem a necessidade
de dilação probatória, haja vista que o excesso de execução está ligado a não
observância, pelo exequente, das datas corretas para atualização do valor da
condenação (e-STJ fl. 101).
"
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 112-117).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 93-94):
Por meio da análise do recurso de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à subscritora do Agravo e do Recurso Especial,
Dra. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Documento eletrônico VDA48062076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: 87786186-6ae5-4c12-a0a4-ff9cfbfd51da

Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.
No presente, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula 115 do
STJ, segundo a qual, "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos.".
Imperioso dizer que "é firme o entendimento desta Corte de que a
ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o
(AgInt no AREsp n.
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ"
2.430.872/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
17/5/2024
Por meio da análise do recurso de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO-
PADRONIZADOS, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
subscritora do Agravo e do Recurso Especial, Dra. KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso quando
a parte descumpre a determinação para regularização da representação processual,
em consonância com o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48062076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: 87786186-6ae5-4c12-a0a4-ff9cfbfd51da

Assim, é firme o entendimento neste Superior Tribunal segundo o qual a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do
recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do
STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÕES E/OU
SUBSTABELECIMENTOS CONFERINDO PODERES. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar
o vício apontado à fl. 1.462, a parte agravante quedou inerte. Assim,
escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 115/STJ.
3. "Na linha da atual orientação da Corte Especial, descabe mitigar a
aplicação do enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal Superior
mesmo quando estiver comprovado, o que não ocorre no presente
caso, que o instrumento de mandato faltante nesta instância especial,
em processo de embargos do devedor, encontra-se juntado nos autos
da execução" (AgRg nos EREsp 1.231.470/RS, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 1°/2/2012).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.920.490/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2022
5/5/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
/SUBSTABELECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 115/STJ.
1. Ao recurso especial interposto contra acórdão proferido na vigência
do Código de Processo Civil de 1973, exige-se que atenda aos
requisitos de admissibilidade previstos naquele diploma processual.
Precedente.
2. Era entendimento pacífico nesta Corte de que "[...] descabe mitigar
a aplicação do enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal Superior
mesmo quando estiver comprovado, o que não ocorre no presente
caso, que o instrumento de mandato faltante nesta instância especial,
em processo de embargos do devedor, encontra-se juntado nos autos
Documento eletrônico VDA48062076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: 87786186-6ae5-4c12-a0a4-ff9cfbfd51da

da execução" (AgRg nos EREsp 1.231.470/RS, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, Corte Especial, DJe 1o/2/2012).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.112.315/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/6/2020
24/6/2020

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: 87786186-6ae5-4c12-a0a4-ff9cfbfd51da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.778.493 / SP
Número Registro: 2024/0404395-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018733520238260291
10027343820228260291
18733520238260291
1873352023826029110027343820228260291 20230000985250 22315474020238260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: FABIO ANDRIGO GABRIEL TOMAZ
ADVOGADA
: NATÁLIA OLEGÁRIO LEITE - SP422372
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: FABIO ANDRIGO GABRIEL TOMAZ
Documento eletrônico VDA48267527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: d20f0da6-349c-4b5f-883f-cf9077738ff0

ADVOGADA
: NATÁLIA OLEGÁRIO LEITE - SP422372
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: d20f0da6-349c-4b5f-883f-cf9077738ff0